Tribunal: TJDFT
Processo: 0700564-27.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS. DIREITOS POSSESSÓRIOS. EXISTÊNCIA DE EXPRESSÃO ECÔNOMICA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. PARTICULARIDADES. ESTATUTO DO IDOSO. DIREITO À MORADIA. SITUAÇÃO FÁTICA DE VULNERABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tratando-se de condomínio pro indiviso e inexistindo interesse de algum dos condôminos em manter a situação, impõe-se a venda judicial do bem ante a ausência de acordo entre os interessados.
2. A cessão de direitos possessórios sobre o imóvel constitui direito pessoal dotado de expressão econômica e, portanto, integra o patrimônio dos possuidores, afigurando-se possível a alienação dos direitos sobre o bem, ainda que não caracterizada a propriedade.
3. Conquanto se constitua direito potestativo de um dos condôminos requerer a extinção do condomínio a fim de, efetivamente, desfazer a comum propriedade do imóvel, recebendo o valor correspondente a sua parcela, no caso concreto, a dissolução pleiteada acabaria por expor a mãe da Autora, ora Apelante, de avançada idade e necessitando de cuidados especiais de saúde, a situação de dificuldade e desamparo.
4. A Constituição da República preconiza, em seu art. 230, consistir dever da família, da sociedade e do Estado amparar as pessoas idosas, “assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”, reconhecendo-as, portanto, como integrantes de grupo vulnerável a merecer especial atenção e proteção, inclusive com a adoção de medidas de discriminação positiva.
5. Nessa diretriz, o Estatuto do Idoso (Lei no 10.471/2003), microssistema jurídico criado no intuito de conferir concretude a tais garantias fundamentais e implementar as políticas públicas destinada à especial proteção das pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, garante o direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim for o desejo do idoso (art. 37), sendo possível extrair da aludida normatização especial que o legislador não se referiu a qualquer tipo de moradia, mas àquela qualificada pela dignidade – e no seio familiar, se for de sua vontade.
6. Diante das circunstâncias peculiares da controvérsia colocada à análise deste Tribunal e do aparente conflito entre normas, deve prevalecer aquela regra que prestigia o amparo constitucional assegurado à parte mais desprotegida da relação ora analisada, de modo a garantir à Apelante, pessoa idosa, enferma e desprovida de ganhos habituais, em situação de inconteste vulnerabilidade, que permaneça morando com sua outra filha, também Apelante, na residência habitual, pelo período em que se constatar a suscetibilidade descrita.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.